Tribunal: STF
Processo: MS 31297
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.